Tribunal: CARF
Processo: 10980.015292/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT, por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa se beneficiar da isenção tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015292/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
PETROPAR PETROLEO E PARTICIPAÇOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT,
por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em
lei.
ÁREAS ISENTAS. ADA - Por força de Lei, é obrigatório que as áreas não-
tributáveis sejam informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), entregue
em prazos e condições fixados em ato normativo, para que o contribuinte possa
se beneficiar da isenção tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015292/2007-27
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Relatório
Contra a interessada supra foi lavrado Auto de Infração e respectivos
demonstrativos de fls. 13 a 22, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
2.138.293,19, relativo ao imóvel rural denominado Assento do Salto do Ipiranguinha, com área
total de 8.779,7 ha., NIRF 6394040-0, localizado no município de Guaraqueçaba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18 a 21) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que o
contribuinte foi intimado para apresentar os documentos comprobatórios e não atendeu, dentro
do prazo estipulado, a intimação recebida e não manifestou qualquer justificativa para a não
apresentação dos documentos solicitados; que o valor da terra nua foi o valor apurado com base
no SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal.
Cientificada do lançamento, em 21/11/2007, por via postal (AR às fls. 24), a
interessada apresentou a impugnação de fls. 25 a 35, em 21/12/2007, acompanhada dos
documentos de fls. 36 a 45, onde argumentou, em suma, o que segue:
=> ilegalidade do Auto de Infração; ausência de autorização normativa para o
lançamento; a notificação não foi recebida pelo responsável legal da empresa, ficando obstruída
a defesa, impedindo a aplicação da norma que prevê o lançamento de ofício e o arbitramento,
que somente é autorizado pelo art. 14 da Lei 9.393/1996 na hipótese de omissão da DIAC ou
DIAT, o que não ocorreu;
=> a autoridade fiscal reconheceu que o imóvel está inserido no Bioma da Mata
Atlântica, no qual é impossível a extração da mata nativa ou o uso para plantio e extração
vegetal; não obstante, contratou escritório de engenharia especializado para demonstrar que a
área enquadra-se nos moldes da isenção tributária;
=> o arbitramento deve observar o princípio da legalidade e o da verdade
material; a base de cálculo e alíquota apurados no lançamento apresentam valores ilegais e
desvirtuados do princípio da verdade material, caracterizando confisco;
=> no lançamento foi omitida a fundamentação legal que levou o fisco a aplicar a
alíquota de 20%, que é destinada a áreas improdutivas; e sua área é de reserva legal e
preservação permanente, com uso restrito; sendo nula a aplicação da alíquota, também é nulo o
auto de infração. Ao final, requereu a produção da prova técnica especificada e a juntada de
novos documentos e improcedência do lançamento.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Em 08/12/2008, a interessada apresentou novo requerimento (fls. 48 a 56),
acompanhado dos documentos de fls. 57 a 105, onde alegou em suma, o que segue: o imóvel não
existe; por escritura pública de cessão de direitos hereditários adquiriu parte ideal do que seria
um imóvel situado na comarca de Guaraqueçaba/PR, para investimento na área ambiental;
jamais exerceu a posse do imóvel, que seria uma área de preservação ambiental, destinada à
compensações previstas no protocolo de Kyoto; a única razão para a aquisição era o potencial de
créditos previstos nesse acordo internacional; após notificado do auto de infração, iniciou
diligência para demonstrar que o imóvel se encontra em área de reserva legal, e o técnico
contratado constatou que o imóvel não existe, conforme relatório em que o mesmo afirma que as
confrontações descritas no instrumento público não fecham um perímetro; a escritura não
encontra respaldo no registro imobiliário que compete a averbação da matrícula do imóvel; não
havendo o imóvel, inexiste fato gerador do ITR, sendo que a legislação tributária permite a
retificação da declaração do ITR, sem qualquer penalidade ao contribuinte, o que já foi
reconhecido pela jurisprudência administrativa que transcreveu; se necessário, que seja deferido
a produção de prova pericial.
A DRJ CAMPO GRANDE, depois da análise da impugnatória, documentos
juntados e provas colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> o lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei 5.172/1966 - Código Tributário Nacional-
CTN. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
Com a entrada em vigor da Lei 9.393, de 1996, o ITR passou a ser tributo lançado
por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme disposto no artigo 150 da
Lei 5.172, de 25 de outubro 1966 - Código Tributário Nacional – CTN.
A disposição contida no § 7° do artigo 10 da Lei n° 9.393/1996, com redação dada
pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/08/2001, ao dispensar a prévia comprovação de
algumas das áreas afastadas da tributação pelo ITR não trouxe nenhuma inovação, posto que esse
é o próprio espírito do lançamento por homologação, desde sua origem no art. 150 do CTN e
conforme previsto no caput do artigo 10 da Lei n° 9.393/1996. O citado §7° nada mais fez do
que informar que não há necessidade de comprovação dos dados declarados quando do cálculo
do imposto e entrega da DITR, o que é observado pela Receita Federal.
Mas, tal previsão não dispensa o contribuinte de comprovar o declarado, quando
solicitado pelo Fisco, e tampouco afasta a atribuição da autoridade fiscal de proceder à
verificação desses dados e de efetuar o lançamento de ofício, se o contribuinte não lograr
comprovar, quando solicitado, que os dados declarados correspondem à situação existente no
imóvel na data do fato gerador do ITR.
Entendimento diverso implicaria em afastar da autoridade fiscal sua atribuição de
verificar a regularidade fiscal dos recolhimentos feitos pelo contribuinte e de proceder ao
lançamento de ofício quando o contribuinte não lograr comprovar o declarado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

O princípio da verdade material, ou da liberdade na prova, que vigora no processo
administrativo, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na apreciação das provas,
podendo lançar mão de provas por ele próprio coletadas, além de poder determinar a produção
de novas provas não produzidas pelas partes, se entender necessário.
Esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, pois o julgador deve buscar
exatamente o que determina a lei, e ao princípio do informalismo, que dispensa formas rígidas
para o processo administrativo, bastando as formalidades necessárias à obtenção da certeza
jurídica e à segurança procedimental, o que permite concluir que a verdade material pode não
corresponder à realidade dos fatos, para fins tributários, se o fato comprovado não encontrar
previsão na lei tributária.
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir justificativa
suficiente para tanto.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme seu artigo 16, inciso III,
e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o
que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, conforme disposto no parágrafo 4° do art. 16 do Decreto 70.235/1972,acrescido
pelo art. 67 da Lei 9.532/1997. É possível a juntada posterior de documentos, mas desde que
observado o disposto no 5° do artigo citado.
Do exposto, verifica-se que não é possível deferir-se o pedido de juntada posterior
de provas, de forma genérica, sem que haja justificativa suficiente para a não apresentação com a
impugnação.
O ônus de produção de provas cabe a quem dela se aproveita. À autoridade fiscal
cumpre formalizar o lançamento, instruindo os autos com todos os termos, depoimentos, laudos
e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, conforme caput do art. 9°
do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993, e ao contribuinte
compete expor na impugnação os motivos de fato e de direito de sua discordância e as razões e
provas que possuir, conforme art. 16, inciso III, do mesmo Decreto.
O pedido de realização de diligência ou perícia deve constar da impugnação,
conforme art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto 70.235/1972, o qual exige ainda a exposição dos
motivos que a justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos exames desejados e o nome,
endereço e qualificação profissional do perito.
Cabe à autoridade julgadora de primeira instância determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, consoante disposto no
“caput” do art. 18 do mesmo Decreto, que segue a linha adotada pelo nosso direito processual,
expresso no art. 420 do Código de Processo Civil.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Esses dispositivos consagram a ideia de que a prova pericial deve ser produzida,
antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento do juiz, que pode ter a
necessidade, em face da presença de questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais
elementos de prova. Assim, as perícias se destinam à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos
autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas provas ou à reabertura, por via
indireta, da ação fiscal.
Não se pode conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada e, principalmente, para resolver
questões que se encontram fora do âmbito de competência de autoridade administrativa
tributária, como se observa no caso aqui tratado, onde se pretende o reconhecimento da
invalidade de registro público de um imóvel rural.
A questão da inexistência do imóvel deve ser tratada em processo judicial, no
qual certamente será exigida prova exaustiva para comprovação dos fatos e onde será possível ao
autor valer-se de todos os meios de prova admitidos juridicamente. E, pelo fato de caber ao
Judiciário decidir de forma definitiva a questão, é desnecessária a realização de diligência ou
perícia por parte da autoridade administrativa para comprovação da existência do imóvel. Assim,
verifica-se que não há justificativa para a perícia pleiteada.
A interessada apresentou nos autos cópia da Escritura Pública de Cessão de
Direitos Hereditários sobre o imóvel com área de 8.779,7 ha., localizado no município de
Guaraqueçaba/PR, e da matrícula do mesmo imóvel junto ao Registro de Imóveis da Comarca de
Antonina/PR, além de cópia de documentos relativos ao processo de inventário dos bens
deixados pelo falecimento de Miguel Camacho Sanches e Dolores Munhos, cujo herdeiro
concedeu a ela os direitos hereditários sobre um dos imóveis inventariados. E não há nos autos
comprovação de que a adquirente tomou qualquer providência visando ao cancelamento da
citada escritura ou desfazimento do negócio respectivo. Em consulta ao Cafir - Cadastro de
Imóveis Rurais verifica-se que a interessada apresentou as Declarações do ITR do imóvel em seu
nome desde o Exercício 1998.
Certamente que causa grande surpresa a alegação da interessada de que adquiriu
uma área de mais de oito mil hectares e não tomou nenhuma providência para sua localização
antes da aquisição e nem depois de tanto tempo do fato consumado, e ainda ter se beneficiado
com créditos por compensações ambientais previstas em acordo internacional, sem nem ter
conhecimento do imóvel. Mas, além disso, o que realmente importa é que não há comprovação
de que ocorreu cancelamento da matrícula do imóvel e que, portanto, a interessada continua
figurando como sua proprietária, para todos os efeitos legais.
Nesse caso, deve ser observado o que dispõe o Código Civil. No caso de ser
obtida decisão judicial que torne improcedente o auto de infração aqui questionado, cabe à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem cumprir o que for decidido, após o trânsito em
julgado da sentença.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Conforme disposto na Lei 9.393/1996, artigo 4°, “Contribuinte do ITR é o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”.
Assim, seguindo o disposto na legislação tributária quanto ao contribuinte do ITR, diante da
comprovação de que a interessada adquiriu a propriedade do imóvel e que vem apresentando
normalmente as DITRs em seu nome, enquanto não for apresentada comprovação efetiva que
justifique reconhecer erro no preenchimento da declaração, não há como afastar a impugnante do
polo passivo do ITR relativo ao imóvel de sua propriedade.
Quanto à existência de jurisprudência em sentido contrário, impõe-se observar o
disposto no artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito.
Destaco que o Acórdão 04-9642, de 2006, desta DRJ/Campo Grande/MS, citado
pelo impugnante, é exemplo claro da necessidade de comprovação do cancelamento do cadastro
do imóvel para justificar a anulação do lançamento do ITR respectivo. Já o Acórdão 11-22272,
de 2008, tratou de imóvel formado por várias áreas, adquiridas e cadastradas no Cafir após a
ocorrência do fato gerador do ITR do Exercício ali tratado.
Quanto ao mérito, as áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão
discriminadas no art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei 9.393, de 19/12/1996. A Receita Federal,
considerando o disposto no caput desse artigo, editou Instruções Normativas com descrição
detalhada das áreas isentas e as exigências necessárias para seu reconhecimento, inclusive a
apresentação, pelo contribuinte, do Ato Declaratório Ambiental- ADA perante o Ibama. A
exigência de apresentação do ADA está prevista expressamente na Lei n° 6.938, de 31 de agosto
de 1981, art. 17-O, § 1 °, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000,
art. 1°.
Para as áreas de preservação permanente, além da comprovação do cumprimento
da obrigação de protocolar o ADA junto ao Ibama, dentro do prazo estipulado na legislação
tributária, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação permanente as áreas
definidas nos artigos 2° e 3° do Código Florestal, sendo que, para as áreas indicadas no art. 3°,
também ê exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Para o reconhecimento da área de reserva legal é necessário comprovar sua
averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, obrigação essa que está prevista,
originariamente, no § 2°, do art. 16, do Código Florestal, com redação dada pela Lei 7.803/1.989.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Posteriormente, o art. 1° da Medida Provisória n° 2.166/2001, embora tenha
conferido nova redação ao art. 16 do Código Florestal, manteve a obrigação ora tratada, agora
prevista no § 8° do art. 16, da referida Lei. Ao reportar-se à Lei n° 4.771/1.965, a Lei
9.393/1.996, em seu art. 10, caput e § 1°, inciso II, alinea “a”, está condicionando,
implicitamente, a não tributação da área de reserva legal ao cumprimento da aludida exigência.
Nos termos do disposto no art. 111 da Lei n°. 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional - CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção. Deve ser observado ainda o princípio da legalidade previsto no art. 176 do
mesmo CTN, o qual dispõe que “a isenção (..) é sempre decorrente de lei”.
O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições de
exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para que suas áreas sejam
consideradas isentas de tributação, cabendo a comprovação efetiva das áreas enquadradas nas
isenções previstas na legislação tributária.
Registre-se que as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como reserva legal ou não
enquadradas nas outras definições de áreas afastadas da tributação, somente foram afastadas da
tributação pelo ITR com o advento da Lei 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea “e” ao art.
10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei 9.393, de 1996, anteriormente transcrito.
E, portanto, não há justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas com
vegetação primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR, somente por
essa condição, antes da alteração no artigo citado.
Portanto, está correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção
sobre as áreas de preservação permanente não comprovadas, refazer os cálculos para apuração
do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo apurada. Considerando-se que a
produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da terra, que é a relação percentual
entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do
§1°, art. 10, da Lei 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas isentas, altera-se também o Grau de
Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o procedimento utilizado pela fiscalização
para sua apuração, com base nos valores constantes em sistema mantido pela Receita Federal,
encontra amparo no art. 14 da Lei 9.393/1996. A determinação para alimentação do SIPT com os
valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas
e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR constou do art. 3° da Portaria 447 de
28/03/2002. O valor do SIPT somente é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não
apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que o
valor apurado pela fiscalização fica sujeito a revisão quando o contribuinte logra comprovar o
VTN efetivo de seu imóvel. A tela SIPT com aptidão agrícola se encontra na fls.13.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por. Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, 'Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. Não tendo sido
apresentada comprovação que justifique reconhecer VTN menor, não há justificativa para
alteração desse item.
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas, indeferir
pedido de perícia e, no mérito, em julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
tributária.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Mais uma vez, em sede de Recurso Voluntário, a impugnante suscita a existência
de vícios e ilegalidade no procedimento fiscal, com o objetivo de ver efetuada a revisão do
lançamento ou ser declarada a nulidade do lançamento. Repito o quanto salientado na decisão de
piso, no sentido de que a nulidade alegada e o suposto cerceamento de defesa não existiram no
presente caso.
Constata-se que a referida Notificação permitiu à contribuinte tomar
conhecimento dos aspectos relativos ao lançamento, assim como apresentar sua defesa, de forma
que não se verifica nenhuma das hipóteses constantes do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento.

Quanto à glosa da área de reserva legal e preservação permanente, declaradas,
foram glosadas uma vez que não foi apresentado ADA tempestivamente e NEM averbação
tempestiva na matricula do imóvel.
Ou seja, nenhuma das informações referentes a preservação permanente e reserva
legal constavam da matrícula do imóvel.
Portanto, caberia ao impugnante apresentar ADA dos Exercícios em analise ou ao
menos a averbação da matricula como acima mencionado. Entretanto, não consta dos autos
nenhum de tais documentos com as informações necessárias para o reconhecimento da isenção
do ITR.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

Apenas a título argumentativo, merece trazer a baila entendimento predominante
no CARF. Quando se verifica o cumprimento da exigência específica da averbação dessas áreas
no cartório de registro de imóveis, nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8o,
da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada
pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR), o direito do contribuinte é
reconhecido.
No presente caso, NÃO constam as averbações tempestivas da propriedade. Nesse
sentido, o Acórdão no 9202003.437, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgado na sessão
de 22/10/2014, entendeu que averbação da área de reserva legal na matricula do imóvel antes da
data de ocorrência do fato gerador é condição suficiente para fins de sua dedução, mesmo se
desacompanhada de ADA, o que NÃO se verifica no presente caso.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.

A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou- se requisito para a fruição
da
redução
da
base
de
cálculo
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A partir do exercício de 2.002, regra
geral, a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
competente,
observando-se a função social
da propriedade e
os
critérios previstos no §4o do art. 16 do Código Florestal.

A averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel é,
regra
geral,
necessária para sua exclusão da base de cálculo do imposto. A jurisprudência do CARF
tem entendido que documentos emitidos por órgãos ambientais e a averbação da área
de reserva legal à margem da matrícula do imóvel suprem referida exigência. Hipótese em
que a Recorrida não apresentou o ADA, mas averbou na matrícula do imóvel área de
reserva legal
antes
da
data da ocorrência do fato gerador.
Recurso especial provido em parte. (grifamos)

Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar laudo
de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na falta
da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos do art.
14 da Lei 9.393/96.
SALIENTE-SE QUE HÁ EVIDENCIA DE SIPT POR APTIDÃO AGRÍCOLA,
conforme verifica-se na fl.13.
Quanto à alegação de inexistência do imóvel, também compartilho do
entendimento de que deve ser tratada em processo judicial, no qual certamente será exigida
prova exaustiva para comprovação dos fatos e onde será possível ao autor valer-se de todos os
meios de prova admitidos juridicamente. E, pelo fato de caber ao Judiciário decidir de forma
definitiva a questão, é desnecessária a realização de diligência ou perícia por parte da autoridade
administrativa para comprovação da existência do imóvel.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.394 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.015292/2007-27

De fato gera grande surpresa a alegação da interessada de que adquiriu uma área
de mais de oito mil hectares e não tomou nenhuma providência para sua localização antes da
aquisição e nem depois de tanto tempo do fato consumado, e ainda ter se beneficiado com
créditos por compensações ambientais previstas em acordo internacional, sem nem ter
conhecimento do imóvel. Mas, além disso, o que realmente importa é que não há comprovação
de que ocorreu cancelamento da matrícula do imóvel e que, portanto, a interessada continua
figurando como sua proprietária, para todos os efeitos legais.
Assim, seguindo o disposto na legislação tributária quanto ao contribuinte do ITR,
diante da comprovação de que a interessada adquiriu a propriedade do imóvel e que vem
apresentando normalmente as DITRs em seu nome, enquanto não for apresentada comprovação
efetiva que justifique reconhecer erro no preenchimento da declaração, não há como afastar a
impugnante do polo passivo do ITR relativo ao imóvel de sua propriedade.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito conhecer
do recurso voluntário, para negar-lhe provimento e manter o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital